Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-81.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-81.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDY TAYNAH MOTA MARTINS - CPF: 036.481.892-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDINAEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 005.180.102-79 (APELADO), SANDY TAYNAH MOTA MARTINS - CPF: 036.481.892-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. S. M. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – LITISPENDÊNCIA DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS – ART. 337 E PARÁGRAFOS DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, para elas guardarem identidade, é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não havendo identidade de pedidos, não há que se falar em litispendência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S. S. M. D. S., REPRESENTADA POR SANDY TAYNAH MOTA MARTINS
em face da decisão do r. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS n. 1001002-81.2023.8.11.0007, movida em face de
EDINAEL BARBOSA DA SILVA,
no Id. n.º 170059222, reconheceu a existência de litispendência com o processo de n.º 1000137-85.2023.8.11.0095 e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Em suas razões recursais, de Id. n.º 170059229, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois não há a ocorrência de litispendência, uma vez que a causa de pedir e o pedido desta demanda são divergentes da ação de n.º 1000137-85.2023.8.11.0095, havendo, portanto, interesse de agir.

Esclarece que a execução pleiteada na origem tem por objetivo o débito débito alimentar referente aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, pelo rito prisional, nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC. Por outro lado, no processo n.º 1000137-85.2023.8.11.0095, embora envolvendo as mesmas partes, o objetivo da demanda é a execução de débito alimentar referente aos meses de janeiro de 2015 a outubro de 2022, adimplido sem o reajuste segundo a atualização do salário mínimo vigente, pelo rito expropriatório, conforme disposto no art. 528, § 8º, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que o feito volte à origem e siga o seu regular trâmite.

Sem contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização processual.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, no parecer de Id. n.º 172857650, manifestou pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Tenho que a presente Ação de Execução nº 1001002-81.2023.8.11.0007 não sofre de litispendência com relação ao processo de n.º 1000137-85.2023.8.11.0095.

Isto porque, compulsando os autos de ambos os feitos, verifico que assiste razão à recorrente, pois o objeto das demandas são alimentos de períodos distintos, além disso os processos foram ajuizados sob ritos distintos.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da elucidação realizada pelo douto representante ministerial, no parecer de Id. n.º 172857650,
in verbis
:

“Sem maiores apontamentos, o recurso deve ser provido uma vez que, a apelante comprovou através do documento acostado sob o id 170059230 o ajuizamento de

“Ação de Execução de Alimentos (Art. 913 do CPC), distribuída em data de 16.02.2023, na qual busca: “(...) b) Seja o executado CITADO (...) para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do saldo da pensão alimentícia em atraso, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, no valor R$ 7.446,55 (sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), por meio de depósito em conta bancária, Conta 013025506-0, Agência 0500, Banco Iti, chave PIX, celular nº. (66) 9937-1932, sob pena de lhe ser penhorados bens suficientes a satisfação do débito, protestada a decisão e inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;(...)” – pág. 6.

Na ação acima indicada (
Processo nº 1000137-85.2023.8.11.0095), a apelante afirmou na descrição dos fatos que, o ajuizamento se deu pela seguinte razão: “(...) o executado está devendo as prestações alimentícias referentes as atualizações de 20% do salário mínimo vigente desde o mês de janeiro/2015 a outubro/2022 que corrigidas atingem a importância de R$ 7.446,55 (sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)...
”- id 170059230, pág. 4.

Na presente ação, objeto do presente recurso, facilmente pode-se observar que, a demanda foi ajuizada em razão da inadimplência do pagamento da pensão alimentícia referente aos meses de novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023, totalizando a dívida no valor de R$ 298,19 (duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) – id 170059208, pág.
2. E, diante disso, a autora requereu a citação do executado/apelado para pagamento do débito sob pena de prisão.

O instituto da litispendência ocorre quando há em trâmite duas ações idênticas, ou seja, tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

[...]

In casu, de maneira simples, é possível verificar que, embora as partes sejam idênticas, os pedidos são diferentes porquanto na presente ação, o objetivo é o decreto da prisão civil pelo inadimplemento da pensão dos meses de novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023, ao passo que, na ação executiva nº 1000137-85.2023.8.11.0095, busca-se o pagamento do débito referente ao período de janeiro/2015 a outubro/2022 pelo rito expropriatório.”

Portanto, embora as partes sejam iguais nos feitos, os pedidos das ações correspondem a alimentos de períodos distintos.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E para elas guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu,, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes,
a mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)” (grifo nosso)

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes,
a mesma causa de pedir
(próxima e remota) e o
mesmo pedido
(mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655) (grifo nosso)

Também leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente. (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281)

Assim, não havendo identidade de pedidos nas demandas elencadas, não há que se falar em litispendência no caso em comento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO

do recurso interposto e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando-se que os autos retornem à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023